Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731965-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133976286, autos originários) que, na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDRAL E DOS TERRITORIOS, deferiu a tutela de evidência, nos seguintes termos: “Tratam os autos de ação civil pública, no bojo da qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS a concessão de tutela de evidência. Em suas razões, pontua que o DISTRITO FEDERAL, buscando enfrentar a emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus Sars-Cov2, em 18.03.2022, por meio da Secretaria de Saúde do DF, determinou a contratação emergencial dos serviços de entrega em domicílio de medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (antigo Alto Custo), pelo prazo improrrogável de 180 dias, visando inibir a propagação do indigitado vírus para os usuários integrantes dos grupos de riscos (imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas e raras, pacientes oncológicos e hipertensos, idosos e gestantes, dentre outros). Informa que mediante contratação relâmpago, o Contrato n. 063/2020 – SES/DF foi selado com a empresa BRB Serviços S/A, contemplando por objeto o agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos – Processo SEI n. 00060-00109204/2020-43 – sendo que a empresa responsável terceirizou parte importante do objeto contratual para a empresa Unihealth Logística Hospitalar e Sistemas de Saúde Ltda, que por sua vez repassou a prestação dos serviços de transporte/entrega de medicamentos para uma outra empresa, a Áquila Transporte de Cargas Ltda. Segue aduzindo que em virtude dos inúmeros problemas causados em decorrência da execução inicial dos serviços – incluindo a perda/destruição de medicamentos de alto custo por congelamento, a empresa contratada BRB Serviços S/A passou a terceirizar as atividades de separação, transporte e entrega dos medicamentos de alto custo em favor de uma quarta empresa, a Dalla Transportes Ltda, que a executa até os dias atuais, contrato emergencial que vigorou até 28/09/2020 e não fora prorrogado. Acresce que de modo a garantir a manutenção do serviço, com a entrega domiciliar de medicamentos sem os riscos inerentes às aglomerações de pessoas nas farmácias do Componente Especializado (CEAF), houve o decreto de “requisição administrativa” nos termos da Lei Federal n. 13.979/2020, com o estabelecimento de serviço de central telefônica ativa e receptiva para o fim do contrato supracitado, isso “...até que até que se perfectibilize a contratação emergencial ou regular do serviço em tela, haja vista que a descontinuidade está causando e poderá causar consequências desastrosas, com o aumento do contágio, consequente acréscimo da quantidade de hospitalizações culminando com sacrifício de muitas vidas.” (Id 129597984 – p. 4). Informa ainda que em agosto de 2020, antes mesmo da decretação da citada requisição administrativa, a SES/DF instaurou os Processos SEI n. 00060-00339274/2020-4 e 00060-00367420/2020-10, buscando efetivar as contratações regular e emergencial dos serviços em referência, sendo que mais de 22 meses após, somente a fase inicial foi instaurada, sem qualquer sequência regular, tanto assim que há a perpetuação indevida da requisição administrativa para a consecução do “Programa de Entrega de Medicamentos em Casa” pelo precário e excepcional instrumento jurídico, o que se mostra indevido, pois que exigível que os serviços prestados e que são pagos mensalmente, se submetam à regra constitucional da licitação. Sustenta que assim deve ser, pois que já nem mais vige o estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal (declarado extinto por meio do Decreto n. 43.289/22), além de que o TCDF, no bojo do Processo n. 00600-00000439/2020-16, reconheceu a ocorrência de sobrepreço nos pagamentos efetuados à empresa BRB Serviços Ltda, tendo-lhe sido determinado adotar as medidas cabíveis e necessárias para ultimar as contratações objeto dos Processos SEI n. 0006-00367420/2020-10 e 00060-00339274/2020-4 (contratação emergencial e contratação regular). Sublinha ainda que em virtude da ilegalidade constatada e recalcitrância da SES/DF em regularizar a situação jurídica do serviço de entrega de medicamentos em domicílio, as PROSUS expediram a Recomendação Conjunta n. 14/2021, a fim de que a Pasta da Saúde do DF assumisse diretamente o serviço ou contratação regular por licitação ou que mantivesse a excepcional requisição à sociedade BRB Serviços até a finalização do referido procedimento de licitação, o que não se realizou até então. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Decisão inicial determina a oitiva prévia do Distrito Federal, com resposta juntada em Id 133451259. É a síntese. DECIDO. É fato que a observância de preceitos, princípios e requisitos é exigência tanto para o mundo jurídico como para o administrativo, conquanto sejam justamente esses que refletem a lisura da atuação e a preservação da segurança e higidez dos atos capazes de regulação/modificação do mundo dos cidadãos. Para a pretensão posta no mundo jurídico, a concessão da tutela de evidência torna imperioso que estejam presentes os requisitos elencados no art. 311 do CPC, quais sejam: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (G.N.) Foi no intento de se aferir a razoabilidade administrativa que este Juízo houve por bem ouvir previamente o Distrito Federal. Todavia, a perspectiva posta na resposta ofertada revela, aos primeiros olhos, que a liberalidade e conveniência para o decreto da requisição administrativa, sem dúvida guiadas pela emergência que o quadro da pandemia Sarvs-Covid19 impôs, posteriormente se solidificou na inércia administrativa, o que não se pode tolerar, dada a consequência nefasta e funesta de liberação de recursos públicos indefinidamente ao alvedrio da licitação preconizada constitucionalmente para a contratação de serviços (artigo 37, inciso XXI da CF/88 e regulamentação dada pela Lei n. 8.666/93, artigo 2o). Com efeito, da documentação juntada à inicial percebe-se claramente que a justificativa para a contratação emergencial (por 180 dias improrrogáveis) de serviços de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos, de acordo com a legislação sanitária vigente na forma citada (Resolução-RDC No 304, de 17 de Setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos; Resolução RDC No 234, DE 20 DE JUNHO DE 2018, que dispõe sobre a terceirização de etapas de produção, de análises de controle de qualidade, de transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos biológicos, e dá outras providências; Portaria No 344, DE 12 DE MAIO DE 1998, que Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; e demais legislações e normativas aplicáveis), considerou a situação declarada de emergência pandêmica no âmbito da saúde pública do DF e a necessidade de implantação de medidas para o enfrentamento e redução da propagação do vírus Sarvs-Covid19, especialmente para o grupo de risco, assim, o imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas, idosos, gestantes, tal qual se lê do item 2.2 dos autos do Processo: 00060-00107460/2020-04 – Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação – Emergencial – Id 129597985, p. 12. Convém o destaque do quanto posto no tópico da justificativa acima referida, verbis (Id 129597985, p. 12): 2.2.9. Urge a medida emergencial e preventiva da entrega individual em domicílio dos medicamentos do Componente Especializado a todos os usuários cadastrados, a fim de evitar exposição tanto pelo deslocamento até as unidades quanto pelo tempo de espera pelo atendimento. 2.2.10. O presente visa atender aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo). 2.2.11. Tal implementação visa evitar a descontinuidade do acesso aos medicamentos dos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) durante o período de situação de emergência no âmbito do Distrito Federal. Tendo em vista que se trata de um serviço de essencial que não pode ser interrompido. 2.2.12. Um sistema eficiente de comunicação e telefonia é a condição básica para a operacionalização de um sistema de emergência, tanto como ferramenta de garantia de um tempo-resposta adequado às necessidades da população, como também para determinar a vida ou a morte de um cidadão que procura o medicamento. (grifo nosso) Há que se ponderar que a contratação emergencial se fez com Projeto Básico (Id 129597985, p. 29) e detalhamento dos serviços, aliado às nuances acerca da necessidade do treinamento e capacitação para a qualidade dos serviços; volumetria e níveis básicos dos serviços requeridos; remuneração; transporte e armazenamento de medicamentos e produtos biológicos; fiscalização;, controle da execução e recebimento dos serviços; medição e acompanhamento dos serviços para se aferir desempenho e qualidade da prestação; garantia do contrato; custos envolvidos e modelos de execução; pesquisa de preços para definição de preço de referência, além das obrigações da contratada, entre outros. Esses são aspectos que, sem dúvida, dada a especificidade do trato administrativo no caso, tornaram o modelo de gestão viável, indicando ainda a plena possibilidade de que subsidiem a operacionalidade de um processo de licitação para adequação aos termos constitucionais. Desse modo, se a contra-argumentação do réu para o pedido emergencial aqui deduzido vem disposta unicamente na seara da liberalidade administrativa e considerações sobre a impossibilidade de que haja intervenção do MPDFT e do Poder Judiciário para substituir a análise por si levada a efeito no caso, sem demonstração alguma de qualquer providência efetiva no sentido de sequer dar início aos trâmites e estudos tendentes à licitação, é hora de se pontuar que toda a justificativa embasada na razoabilidade da liberalidade administrativa rui por terra com o fim da situação emergencial que de início supedaneou todas as assertivas sobre o contrato emergencial que não pode se eternizar, como por óbvio diz sua própria denominação e os contornos da Lei Federal n. 8080/90, artigo 15, inciso XIII, Lei Federal n. 13.979/202, artigo 3o, inciso VII e artigo 5o, inciso XXV da CF/88. Com efeito, adveio da liberalidade, razoabilidade e conveniência da mesma Administração Distrital, certamente fundada nos estudos sanitários que diz ter realizado para o monitoramento da pandemia, a declaração de extinção do estado de emergência, o que fez via do Decreto Distrital n. 43.289, de 09 de maio de 2022, por meio do qual foi declarado o fim da calamidade pública no âmbito do Distrito Federal, fato que deslegitima a permanência, com as justificativas já apontadas, da indigitada requisição administrativa, exigindo-se agora (e já com atraso) a proatividade governamental para a recomposição das questões tratadas como emergência ao seu quadro de legalidade, pois já retirada do mundo administrativo a situação que o preconizava, sendo expressão delas a licitação dos serviços em comento, aliás, de matriz constitucional. Esse o quadro que soa claro que o interesse público agora é o de que seja possibilitada à Administração Pública, por processo regular, a contratação dos serviços pelo menor custo/benefício no caso de ser mantida a política pública do programa sobredito. Há que se considerar que a moralidade e legalidade administrativa impõem que o gestor público deixe de renunciar à observância dos atributos que lhe cabem. Ora, a prévia avaliação administrativa sobre a vigência indefinida da requisição administrativa de há muito deveria ter sido realizada, pois necessário que se prevejam as consequências práticas das decisões. Deveras, vige ainda, e até aqui, a evidência de que a Corte de Contas, no bojo do Processo n. 00600-00000439/2020-16, reconheceu a ocorrência de sobrepreço nos pagamentos efetuados à empresa BRB Serviços Ltda, tendo-lhe sido determinado adotar as medidas cabíveis e necessárias para ultimar as contratações objeto dos Processos SEI n. 0006-00367420/2020-10 e 00060-00339274/2020-4 (contratação emergencial e contratação regular), fato quanto ao qual não se pronunciou o réu. Percebe-se, pois que, a tutela de evidência possibilita, desde que atendidos os seus pressupostos, a obtenção de provimento liminar independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E, no particular, houve a instrução do pedido com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, quanto aos quais o demandado não gerou dúvida razoável após apresentação de prévia contra-argumentação. No mais, não se trata aqui de esgotamento do objeto do pedido principal e/ou irreversibilidade da liminar. Em verdade, finda a situação de calamidade e emergência passa a ser obrigação do ente público a observância da contratação por procedimento de matriz constitucional regular, essência do pedido, e que tem no ponto da tutela de evidência a pretensão de que o ajuste seja imediatamente praticado pelo réu no “...tocante à consecução dos procedimentos necessários à assunção ou contratação regular do serviço de entrega de medicamentos em domicílio (“Programa de Entrega de Medicamentos de Alto Custo”), o que deve fazer em duas frentes, ou assumindo a operacionalização ou dando andamento à licitação. Essa e. Corte de Justiça em analisando caso similar, posicionou-se nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO.MULTA. I - Diante das prorrogações concedidas ao ente federado, a apelação interposta está tempestiva. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. II - A sentença proferida na presente ação civil pública foi de procedência, não há a incidência do art. 475 do CPC, a fim de que seja submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição. III - Os contratos emergenciais somente devem ser utilizados em situações excepcionais, não podem se prolongar indefinidamente, sob pena de causarem sérios prejuízos ao erário e violarem os princípios que norteiam a Administração Pública. IV - Os elementos de prova dos autos não demonstram a caracterização de situação de emergência, suficiente para justificar a contratação direta, com a dispensa de licitação prevista no art. 24 da Lei 8.666/93. V - Incumbe ao Governador e ao Secretário de Saúde o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual não há ilegalidade ou irregularidade na culminação de multa a esses agentes em caso de descumprimento. VI - Apelação desprovida. Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. (20140111229975APC - (0029155-37.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ),Registro do Acórdão Número:921258,Data de Julgamento:17/02/2016,Órgão Julgador:6a TURMA CÍVEL,Relator:VERA ANDRIGHI,Revisor:HECTOR VALVERDE,Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no DJE : 01/03/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DEFIRO, nestes termos, A TUTELA DE EVIDÊNCIA, presentes os seus requisitos. Para o caso, determino ao Distrito Federal, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a obrigação de fazer consistente assumir o serviço de entrega/dispensação de medicamentos de alto custo em domicílio ou finalizar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da intimação da decisão liminar ou comprovar a este Juízo o efetivo agir no procedimento licitatório que tramita no bojo do Processo SEI no 00060-00339274/2020-24 ou outro aberto para o mesmo fim, apresentando a esse Juízo, ao final de tal prazo, o respectivo Edital e Termo de Referência (ou Projeto Básico). Em caso de descumprimento, arcará com multa diária que já fica cominada por este Juízo no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). O Distrito Federal deverá custear os serviços prestados pela empresa contratada apenas e até o referido período, nos termos do contrato pactuado, sob pena de sanções, caso o inadimplemento inviabilize a prestação e continuidade destes. Cumpra-se em regime de urgência. Intime-se e cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal de 30 dias, com as advertências legais. Notifique-se o MP.” O agravante-réu alega que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, uma vez que se mostra plenamente satisfativa da tutela principal, além de desconsiderar as medidas já adotadas pela administração para atendimento da população e culminar por interferir de forma indevida e ilegal no conteúdo discricionário dos atos administrativos relacionados à forma de prestação de determinados serviços. Assevera que a pretensão do Ministério Público representa a substituição da própria decisão administrativa, mormente porque a Secretaria de Saúde já deixou claro que se trata de situação excepcional e transitória até a ultimação da contratação regular. Requer a concessão do efeito suspensivo “para restabelecer a prerrogativa da Administração para condução do processo de oferta dos serviços públicos ou, quando menos, majoração do prazo de conclusão da licitação e/ou redução da multa cominatória” (id. 39604009). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de evidência. Ausente o preparo, uma vez que o agravante-réu é isento do recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. Sobre os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, o art. 311 do CPC dispõe que: “Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: [...] IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” Da análise dos autos, verifica-se que, em abril de 2020, foi subscrito o contrato noo 063/2020-SES/DF, com a empresa BRB Serviços S/A, tendo por objeto “contratação emergencial (por 180 dias, improrrogáveis) de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado – NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos e domicilio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos.” – Processo SEI no 00060-00109204/2020-43. O referido contrato emergencial vigorou até 28/09/2020 e não foi renovado. Visando garantir a manutenção do serviço, com a entrega domiciliar de medicamentos, o então Secretario de Saúde decretou a “requisição administrativa”, nos termos da Lei Federal no 13.979/2020, “concernente ao serviço da central telefônica ativa e preceptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos Núcleos do Componente Especializado – NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicilio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos, de acordo com a legislação sanitária vigente, até que se perfectibilize a contratação emergencial ou regular do serviço em tela, haja vista que a descontinuidade está causando e poderá causar consequências desastrosas com o aumento do contágio, consequente acréscimo da quantidade de hospitalizações culminando com sacrifício de muitas vidas.” (grifo nosso). O agravante-réu, em agosto de 2020, antes mesmo da decretação da requisição administrativa, instaurou os processos SEI 00060-00339274/2020-24 e 00060-00367420/2020-10, buscando efetivar, respectivamente, as contratações regular e emergencial dos serviços de entrega de medicamentos em domicilio. Contudo, transcorridos mais de 2 anos, desde as suas instaurações, referidos processos administrativos ainda se encontram em fase inicial, sem que o processo licitatório tenha seu regular andamento. A requisição administrativa é uma medida extrema e excepcional de intervenção do Poder Público que consiste na utilização de bens ou de serviços particulares pela Administração Pública para atender necessidades coletivas em casos de iminente perigo público, não podendo ser mantida discricionariamente e com prazo indefinido pela Administração Pública, burlando o procedimento licitatório. Nota-se que a “requisição administrativa” vigora desde outubro de 2020, não havendo justo motivo para sua manutenção, porquanto o Decreto no 40.924/20, que declarou estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal já foi revogado pelo Decreto no 43.289/22, desde maio do corrente ano. O Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo no 00600-00000439/2020-16-e, ao reconhecer a ocorrência de sobrepreço nos pagamentos efetuados à empresa BRB Serviços Ltda., determinou à Secretaria de Saúde do DF que: “(...) determine à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas cabíveis e necessárias para ultimar as contratações objeto dos Processos SEI n. os 00060-00367420/2020- 10 e 00060- 00339274/2020-24 (contratação emergencial e contratação regular, respectivamente) , devendo, para tanto, sanar as impropriedades/ilegalidades relacionadas a seguir, ocorridas no procedimento de contratação realizado com base na Lei n.o 13.979/2020 no Processo SEI n.o 00060-00109204/2020-43 (...)” (grifo nosso) Nesse sentido, diante das provas apresentadas pelo agravado-autor, constata-se que a referida requisição administrativa, decretada pela SES/DF, se mostra uma típica prestação de serviços por prazo indeterminado, o que viola o necessário processo licitatório. O procedimento licitatório é previsto no ordenamento jurídico a fim de assegurar a observância dos princípios gerais da Administração Pública, ou seja, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legalidade, da probidade e da igualdade, sendo regra a sua obrigatoriedade. A submissão à licitação tem como finalidade dois objetivos: obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, mas não necessariamente a de menor custo e obedecer aos princípios da igualdade e da imparcialidade, permitindo que todos os interessados em contratar, desde que habilitados para a empreitada, possam concorrer em igualdade de condições. A intenção do legislador é que a Administração possa contratar da forma que melhor atenda ao interesse público. Os contratos emergenciais somente devem ser utilizados em situações excepcionais, não podendo se prolongar indefinidamente, sob pena de causarem sérios prejuízos ao erário e violarem os princípios que devem nortear a Administração. Desse modo, nessa análise inicial, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, porquanto demonstrada a mora do Estado desde 2020, com a inobservância da lei e da Constituição, para realização e conclusão de procedimento licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização de serviço de entrega de medicamento de alto custo em domicílio. Quanto ao controle judicial dos atos administrativos discricionários, é admitido, desde que limitado à análise da sua legalidade, na qual se inclui a apreciação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação. Assim, entendo ausente violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que devem ser observados os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, pessoalidade, publicidade e eficiência, aos quais está submetida a Administração Pública. Em relação à multa diária, deve ser mantida, porquanto visa garantir efetividade à tutela, que busca dar proteção ao erário público, pois o repasse de verbas públicas a particulares, contratados em desrespeito ao devido processo licitatório, gera sérios prejuízos à população. Nesse sentido, nessa análise superficial, conclui-se que a vigência indefinida da requisição administrativa está em desacordo com o princípio da legalidade, devendo por isso, ser indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora